Tribunal: TJDFT
Processo: 0744950-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744950-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANZ SAUDE S.A. RECORRIDO: NORIS ALMEIDA BETHONICO FORESTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ATÉ A EFETIVA ALTA. POSSIBILIDADE. TEMA 1082 DO STJ. LEI No 9.656/98 (ART. 8o, §3o). ART. 3o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 – CONSU. INAPLICABILIDADE. OFENSA À LEI No 9.656/98. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, a qual julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer o provimento do presente recurso, com a reforma da sentença, restabelecendo-se o plano, ante a suposta ilegalidade do seu cancelamento, ou, ainda, seja ofertado plano com as mesmas condições do cancelado. 1.2. Argumenta, em síntese, não se desconhecer o direito da operadora de plano de saúde à rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo, observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009. Porém, no caso em questão, a recorrida jamais ofertou à recorrente uma opção de plano individual ou coletivo. Conclui constituir obrigação da operadora de plano de saúde disponibilizar novo plano que atenda as mesmas características do extinto, mormente quando se constata que o beneficiário realiza tratamento de saúde continuado, o qual não pode ser interrompido. 2. No caso concreto, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei no 9.656/98), se sujeita a regras específicas, a possibilitar a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2.2 Contudo a parte autora, ora apelante, conta com 80 (oitenta) anos de idade, foi diagnosticada com “nódulo palpável em mama esquerda compatível com achado radiológico de mamografia e ultrassonografia e ressonância com forte suspeição para malignidade – BIRADS 4”, necessitando de tratamento oncológico específico. 2.3. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, incumbindo à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até seja dada a alta pelo médico assistente. 3. A esse respeito, restou firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "Tema 1082 - A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 3.1. Comprovado que a apelante permanece em tratamento continuado, decorrente do diagnóstico de câncer de mama, consoante descrito em relatório médico, necessária a manutenção do vínculo contratual em razão do quadro clínico suportado pela autora. 4. Embora diante da circunstância de não comercialização pela recorrida de plano de saúde individual no mercado, a jurisprudência desta Corte, com base na Lei no 9.656/98 (art. 8o, §3o), entende que os tratamentos já iniciados devem ser continuados, sob risco de grave ofensa à integridade física daqueles que há anos são beneficiários do plano de saúde (no caso concreto, há mais de 25 anos). Tal postura se justifica no caso em tela porque não há dúvidas acerca da impossibilidade de interrupção do tratamento da requerente, pessoa idosa e portadora de moléstia grave. 4.1. Precedente: “[...] 3. No caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea ‘b’). 4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento na modalidade home care (ENCEFALOPATIA GRAVE E EPILEPSIA), que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento. [...] 7. Recurso conhecido, mas desprovido.” (0707824-76.2023.8.07.0006, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 11/06/2024). 5. Não obstante a apelada defenda em sede de contrarrazões que a Resolução CONSU no 19/1999 afirma em seu art. 3o que “as disposições da Resolução somente se aplicam às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”, de modo a não se encontrar abarcada pela Resolução, encontra-se assentado no âmbito jurisprudencial desta Corte de Justiça que essa previsão não se conforma com as disposições contidas na Lei no 9.656/98, não podendo, por ser mera norma regulamentar, restringir os direitos concedidos aos consumidores pelo referido texto legal. 5.1. Nesse sentido: “[...] 2. A alegação de que a obrigação de disponibilizar plano de saúde na modalidade individual ou familiar alcançaria tão somente as operadoras que já ofertem esse tipo de serviço restou diversas vezes enfrentado pelo TJDFT, oportunidade em que restou atestada a ilegalidade do regramento que veicula tal restrição (art. 3o da CONSU 19/1999), por incompatibilidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998. [...]” (07061095320198070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível DJE: 15/10/2019). 5.2. “[...] 4. Embora o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. 5. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT. 6. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus fundamentos.” (0713169-77.2019.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, PJE: 15/09/2020). 5.3. Portanto, é ilícita a quebra no contrato de plano de saúde sem que tenha sido disponibilizada à beneficiária migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, especialmente no presente caso, em que há necessidade de continuidade de tratamento de saúde, em razão de moléstia grave. 6. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 7. Apelo provido. A recorrente alega violação aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98; 757, 760 e 774, todos do Código Civil, defendendo que a pretensão em não renovar o contrato de seguro saúde não deturpa os princípios da boa-fé objetiva. Sustenta que a seguradora deixou de operar com a modalidade de saúde suplementar desde 7/4/2023 e a recorrida foi diagnosticada quatro meses após o envio do aviso de cancelamento pela insurgente. Aduz, ainda, que o caso dos autos não se submete a tese fixada no Tema 1.082 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO ALBUQUERQUE BONAZZA, OAB/DF 52.680, e GIOVANNA ALBUQUERQUE BONAZZA, OAB/DF 70.636. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/98; 757, 760 e 774, todos do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Confira-se, quanto aos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO ALBUQUERQUE BONAZZA, OAB/DF 52.680, e GIOVANNA ALBUQUERQUE BONAZZA, OAB/DF 70.636. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015